Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732481-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BORGES GUEDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA BORGES GUEDES DA SILVA contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os procedimentos administrativos SEI n. 00060-00197181/2021-05 e n. 00060-00281752/2025-12 e impedir a disponibilização da carga horária e consequente alteração de lotação da servidora (ID 243775621, autos 0709955-17.2025.8.07.0018). A agravante alega, em síntese, que: 1) há evidente erro no processo administrativo, pois é afirmado que a servidora labora com atividades de alto risco e transporte de pacientes com perigo de morte, quando, na verdade, ela trabalha na atenção secundária sem contato com esse grupo de pacientes; 2) possui relatório médico que confirma que a permanência na sala de curativos da Policlínica do Gama ajuda em seu tratamento e que alterações de lotação podem lhe causar desestabilização emocional; e 3) ao contrário do afirmado na decisão agravada, houve ilegalidade e arbitrariedade por parte da agente publica que emitiu parecer fundamentado em restrição sobre atividade que ela não executa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a Administração Pública que suspenda os processos administrativos SEI n. 00060-00197181/2021-05 e 00060-00281752/2025-12, a fim de que seja impedida sua remoção, uma vez que as atividades por ela realizadas na Policlínica do Gama estão de acordo com a restrição temporária imposta pela Secretaria de Saúde. Preparo comprovado (ID 74836364). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade provimento do recurso. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, consideradas as necessidades do serviço e o interesse público. Contudo, é possível o controle da legalidade por parte do Poder Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência do motivo que ensejou a prática do ato. Na hipótese, as alegações da autora/agravante e os elementos anexados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência de falsidade do motivo ou desvio de finalidade. O reconhecimento da alegada ilegalidade do ato administrativo de remoção depende, portanto, de dilação probatória. Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se não haver probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência, nos termo do art. 300, caput, do CPC. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator